Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR. PROVA. PARTILHA DE AUTOMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO.
I – A r. sentença não julgou a lide além dos pedidos formulados pelos autores. Rejeitada a preliminar de nulidade por julgamento ultra petita.
II – A filha maior não alegou nem provou que está efetivamente matriculada em instituição de ensino, ou que esteja incapacitada para o trabalho, necessitando de alimentos.
III – É improcedente o pedido de partilha de veículo de propriedade de terceiro estranho à lide.
IV - Apelação desprovida.